Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-05.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Ação Civil Pública. São José dos Campos. Construção em loteamento clandestino, sem licença do poder público. Pretensão de demolição. Admissibilidade. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a construção clandestina, "por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo" ("Direito

Ementa:
Ação Civil Pública. São José dos Campos. Construção em loteamento clandestino, sem licença do poder público. Pretensão de demolição. Admissibilidade. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a construção clandestina, "por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo" ("Direito Municipal Brasileiro", Ed RT, 4a ed. P. 401). Sentença de procedência. Recurso desprovido.